Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-47.2021.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-47.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER RAMOS DA CRUZ - CPF: 937.728.821-53 (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 18.625.343/0001-07 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MARCOS MORAES ALBENY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALTER RAMOS DA CRUZ

APELADO(S):

APELADO(S):

HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA

MARCOS MORAES ALBENY

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
CISTO NO EPIDÍDIMO ESQUERDO (VARICOCELE) – TRATAMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO ATO CIRÚRGICO – NÃO COMPROVAÇÃO - ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
– CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §4º, DO CDC –
HOSPITAL
–
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 370 do CPC/15 cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte apelante não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.

A
responsabilidade
do
médico
é
subjetiva
, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar a culpa do médico de que a cirurgia para retirada de um cisto no epidídimo esquerdo não seria necessária, mormente se após meses da realização do ato cirúrgico, em novo exame médico, a anormalidade que antes era evidente não fora mais localizada, afasta qualquer responsabilidade médica e hospitalar, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

O
hospital
somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do
médico
ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VALTER RAMOS DA CRUZ

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Erro Médico n. 1000341-47.2021.8.11.0048
ajuizada em face do
HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA e MARCOS MORAES ALBENY,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial,
por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados.

Sem custas e honorários, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Preliminarmente, suscita o autor o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de perícia técnica e o depoimento pessoal das partes em audiência de instrução.

No mérito, alega que sofreu grande perda, uma vez que o procedimento cirúrgico na região dos testículos era desnecessária e causou grandes transtornos psicológicos e físicos ao autor, pois não tem mais condições de ter filhos e aumentar sua família, motivo pelo qual demonstrado o ato ilícito e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Defende que resta configurada a culpa do médico e a responsabilidade objetiva do hospital/requerido, encontrando-se presentes os pressupostos do dever de indenizar (danos materiais e morais), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões (ID 153560488) foram apresentadas pelas partes requeridas, postulando pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o autor/apelante
argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que
não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da necessidade de depoimento pessoal das partes, bem como prova pericial, uma vez que que todos os exames anteriores e posteriores ao tratamento cirúrgico e necessários ao deslinde da controvérsia, foram juntados aos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial.

Desta feita, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção da prova testemunhal e técnica, sendo acertada a decisão do magistrado singular, que sendo o destinatário da prova, amparado no que estabelecem os artigos 355 e 370, ambos do CPC/15, pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a requerente
VALTER RAMOS DA CRUZ
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Erro Médico n. 1000341-47.2021.8.11.0048
em face do
HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA e MARCOS MORAES ALBENY
, aduzindo que em meados do mês de novembro/2020, realizou o exame de ultrassonografia da Bolsa Escrotal, sendo constatado um pequeno cisto no epidídimo esquerdo.

Relatou que o médico demandado pela requerida marcou uma cirurgia para o dia 12/03/2021, informando que o autor sofria de Varicocele.

Salientou que teve alta médica no dia seguinte ao procedimento cirúrgico, porém, começou a ter inchaços e dores em toda a região dos testículos, motivo pelo qual procurou um outro médico, que teria constatado que o caso do autor não seria Varicocele e sim uma bactéria que poderia ser detectada caso o primeiro médico tivesse investigado mais o caso do autor.

Asseverou que os exames feitos pelo segundo médico foram exames clínicos e constatou-se a causa da doença, que em nenhum momento deveria passar pelo constrangimento de fazer cirurgia desnecessária e perder dias de trabalho que até hoje não conseguiu obter e não foi reembolsado pelo seu empregador, ainda, teve prejuízo com medicamentos desnecessários.

Narrou que os exames acostados foram suficientes para o diagnóstico e o tratamento foi feito com antibióticos e anti-inflamatórios, sendo que o diagnóstico do segundo médico indicou a Bactéria Chlamydia Trachomatis, apenas com exames clínicos.

Aduziu que teve sérios riscos de se tornar infértil, ou seja, o procedimento cirúrgico no referido local pode trazer sérios riscos à infertilidade, tanto é que exame de espermograma acostado mostra que teve uma drástica redução de espermatozoides.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das verbas de sucumbência.

Os requeridos, devidamente citados, apresentaram contestação, onde rebateram todos os pontos alegados na inicial, pugnando pela improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alcindo Peres da Rosa
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante é cediço, a responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, é imperiosa a prova da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 951 do Código Civil.

Sobre o tema, Luiz Antonio Rizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que “
o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa
” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"
Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.
”

(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, 2007, p. 273).

No que diz respeito à responsabilidade do hospital, esta é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC e artigos 186, 187, 927 e 932, inc. III, todos do Código Civil. Ao oferecer serviços de assistência médica e hospitalar mediante remuneração, os hospitais se sujeitam às disposições da legislação consumerista, enquadrando-se no conceito de fornecedor de serviços da área de saúde.

Além disso, no caso específico dos hospitais e clínicas, será objetiva a responsabilidade apenas no que toca aos serviços exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações físicas, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia, etc.), e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que atuam ou que tenham alguma relação com o nosocômio, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa).

No caso em exame, nada foi possível extrair em desfavor da conduta adotada pelo médico e pelo hospital, ora apelados, capaz de denotar sua culpa ou responsabilidade pelo dano alegado pela parte autora/apelante.

Pelo menos é o que se extrai dos documentos juntados aos autos, conforme se vê do exame médico de ID 153559579, realizado em 08/11/2019, anteriormente ao procedimento cirúrgico, que indica que o apelante portava um cisto no epidídimo esquerdo:

“(...) - Discreta ectasia dos vasos do plexo pampiniforme esquerdo. Oberava-se no entanto leve refluxo as manobras de Valsalva bilateralmente (...)”

E o exame de ID 153559580, realizado após o procedimento cirúrgico (novembro/2020), demonstrou que o cisto não fora mais localizado:

“(...) - Não há sinais evidentes de refluxo significativo nos vasos do plexo pampiniforme ás manobras de Valsalva no presente estudo (...)”.

Como visto, nota-se que os documentos que instruem a inicial demonstram que após o atendimento médico e a realização da cirurgia em 12/03/2020, houve a retirada do cisto através do procedimento cirúrgico, portanto, não há falar em erro médico (ID 153559583).

Aliás, a alegação de que o autor/apelante não necessitaria da cirurgia para retirar o cisto, uma vez que estaria acometido apenas de uma bactéria “Chlamydia Trachomatis”, não prospera.

Isto porque, a bactéria Chlamydia Trachomatis fora descoberta posteriormente à realização da cirurgia (19/11/2020), ou seja, fora contraída pelo autor meses depois do procedimento realizado, portanto, não se comprovou ter qualquer ligação com o cisto encontrado meses antes (ID 153559582).

Ressalta-se que a Varicocele apresentada pelo apelante, caso não seja tratada, pode causar a infertilidade total do paciente, logo, no caso, verifica-se que houve a necessidade da cirurgia para o devido tratamento, o que afasta a alegação de erro e prejuízo, sendo imprescindível demonstra-se que o profissional médico contribuiu culposamente para tanto, vale dizer, que não se utilizou dos ensinamentos e métodos médicos corretos na busca da cura ou reabilitação do paciente.

Além disso, a prova dos autos demonstra que foi autorizada a internação hospitalar do apelante para realização de cirurgia de varicocele bilateral.

Assim, conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, não há nos autos nenhum indício de erro médico, sobretudo porque a realização da cirurgia de varicocele se deu com base na soberania da clínica, decorrente do exame realizado anteriormente, motivo pelo qual não existe obrigação de indenizar.

Diante dos documentos acostados aos autos, não se verifica a existência de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado pelo autor, uma vez que a varicocele é causa frequente de alteração da fertilidade masculina, ou seja, a cirurgia não causa infertilidade, ao contrário, ela corrige tal problema.

Ademais, o autor/apelante não trouxe aos autos nenhum exame anterior ao ato cirúrgico, não comprovando que era fértil antes do tratamento cirúrgico, ou seja, não restou demonstrada a ocorrência dos alegados danos, da culpa por imprudência, negligência ou imperícia por parte do médico e do hospital requeridos quando do atendimento do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação, cujo trecho ora se transcreve:

“[...], para que restasse configurada a responsabilização civil, teria de se verificar conduta culposa em erro médico, para atrair a responsabilidade objetiva do nosocômio, ou defeito nos serviços prestado sem relação à estrutura hospitalar propriamente dita, que guardassem relação com danos experimentados pelo paciente.

Portanto, se extrai do conjunto probatório que as sequelas apresentadas pelo autor se deram em virtude das próprias condições a qual o mesmo foi acometido e não em decorrência de erro no procedimento cirúrgico realizado nas dependências do hospital réu, procedimento este que inclusive ajudou para que o quadro não se tornasse total e irreversível.

Destarte, não configurados indícios aptos a lastrear responsabilidade objetiva dos réus, ausente caracterização de dano ao paciente oriundo de falha na prestação de serviços. Não restou demonstrado erro de conduta dos profissionais atuantes no procedimento.

Observa-se que foi prestado suporte ao autor, ofertando adequadamente as instalações e procedimentos pertinentes para que o seu quadro de saúde fosse acompanhado e tratado. Nesse passo, o quadro em que se encontra o autor não decorreu de erro, mas sim pela condição na qual se encontrava.

Sendo assim, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços ofertados pelos réus, ausente nexo de causalidade entre o exercício de sua atividade e eventuais prejuízos de ordem patrimonial ou extrapatrimonial experimentados pelo autor, de tal sorte que não há pilares aptos a configurar a responsabilidade dos réus pelo dever de indenizar.”

(ID
153560481)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE TRATAMENTO A CATARATA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. 1. A responsabilidade civil do médico, em regra, depende da demonstração de sua conduta culposa, como causa do dano moral material, moral ou estético a ser reparado. 2. Hipótese em que o dano advindo ao paciente -descolamento de retina e posterior cegueira - está dentro dos riscos naturais do procedimento cirúrgico para tratamento da catarata. 3. Apelação a que se dá provimento.
(TJ/PE. APL 2824133. Rel. DES. José Fernandes. Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível. Publicação: 11/07/2013).

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E MORAIS ERRO MÉDICO Autor submetido a cirurgia de catarata. Alegação de falha no procedimento, sendo necessária nova cirurgia que evoluiu para descolamento de retina e consequente cegueira do olho direito. Improcedência decretada em primeiro grau - Laudo pericial que afastou a ocorrência de erro médico. Obrigação de meio. Complicações inerentes ao procedimento cirúrgico. Dever de indenizar não configurado - Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça Negado provimento ao recurso.
(TJ/SP. APL 0019507-23.2005.8.26.0114. Rel. DES. Rubens Rihl. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público. Publicação: 13/06/2013).

Desta forma, diante das provas colhidas nos autos, não há como reputar ao médico e ao hospital, ora apelados, qualquer modalidade de culpa sobre o alegado pelo apelante, mormente quando não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC/15).

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA SEGUNDA APELADA - REJEIÇÃO – CIRURGIA ORTOPÉDICA - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4º DO CDC - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura a revelia da segunda apelada se a contestação foi apresentada no prazo legal.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa
do profissional,
nos termos do art. 14, § 4º do CDC.

A obrigação de indenizar surge, no caso, apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se o julgamento de improcedência de seus pedidos (art. 333, I do CPC).

O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico, ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.
”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAC nº
44277/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013
).

“
APELAÇÃO
CÍVEL -
DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS
-
ERRO

MÉDICO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em geral, os
médicos
têm obrigação de meio, e não de resultado, o que significa dizer que sua responsabilidade é se empenhar para obter o melhor resultado possível no tratamento, aplicando procedimentos e técnicas necessários, adequados e disponíveis.
Nas obrigações de meio, não sendo presumida a culpa do
médico
, é ônus do paciente provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, sob pena de, não se desincumbindo de tal ônus, ser afastada a culpa dos
médicos
e, consequentemente, o dever de indenizar.
Recurso não provido
.
”
(TJMG, 10ª Câmara Cível, RAC nº
1.0313.03.113172-2/002
, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, publicação em 16/04/2012) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – ERRO MÉDICO – TRATAMENTO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PROVA INEQUÍVOCA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 333, INCISOS DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil do médico, a rigor do artigo 951 do Código Civil Brasileiro e artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor deve ser encarada como subjetiva.
Em sendo o tratamento médico de meio e não de resultado, não sendo verossímil a alegação nem hipossuficiente a parte, não há o que se falar em aplicação da inversão do ônus da prova estabelecido pelo artigo 6º, inciso VIII, Código de Processo Civil e, de conseqüência,
impõe-se a parte que propõe a ação de responsabilidade civil comprovar que o profissional médico agiu com desídia na perfeita interpretação do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e artigo 333, inciso I, Código de Processo Civil
.
”

(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 135923/2008, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, publicação em 29/04/2009) (g.n.).

Diante dessas considerações e fundamentos, não há como imputar aos apelados a pretendida responsabilidade, revelando-se improcedentes todos os pleitos indenizatórios formulados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023